Tribunal: TJDFT
Processo: 0716614-51.2020.8.07.0007
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO À DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. ART. 387, INC. IV, CPP. DANOS MATERIAIS. REQUERIMENTO DO ÓRGÃO ACUSADOR. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO VALOR E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. MINORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO. VIABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Falece interesse recursal sobre tema que foi contemplado na sentença nos termos da pretensão deduzida em apelação, na hipótese o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, de fixação do regime inicial aberto para início da reprimenda e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
2. Tratando-se de crime de receptação, o comportamento do réu e as circunstâncias em que concretizada a apreensão do bem constituem parâmetros para a avaliação do dolo do agente, cabendo ao acusado demonstrar a origem lícita do bem ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP.
3. Na hipótese, como proprietário de uma loja de autopeças, exerce o apelante com habitualidade atividade comercial voltada à compra e venda de peças de veículos, tendo adquirido, recebido, mantido em depósito e desmontado, com objetivo de expor à venda, em proveito próprio, peças dos veículos Ford/Ka, placas 4265/DF e VW/Gol, placas JHQ 0188/DF, ambos produtos de roubo, resultando claro que sua versão não é verdadeira e que tinha ciência de que os automóveis/peças eram produto de crime, incidindo, assim, no tipo penal previsto no § 1o do artigo 180 do Código Penal.
4. O acervo probatório revela-se sólido e suficiente para embasar a condenação do apelante pelos delitos descritos na denúncia, restando claro o dolo específico para o crime de receptação qualificada.
5. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração (art. 387, inc. IV, do CPP) exige, além de pedido expresso na inicial, a indicação de valor e instrução probatória específica, de modo a possibilitar ao réu o direito de defesa com a comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado ou a indicação de quantum diverso. Precedentes do c. STJ.
6. Na hipótese, o magistrado sentenciante fixou as verbas indenizatórias considerando tão somente as declarações das vítimas em audiência, que atribuíram valores aos prejuízos sofridos. Entretanto, não consta dos autos nenhum documento que comprove os valores mencionados, e sequer foi facultado ao réu apelante manifestar-se a respeito. Assim, acata-se o pedido defensivo visando à redução do valor mínimo para reparação dos danos fixado na sentença, ressalvado o direito de se postular a completa indenização na esfera cível, com observância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.